Tribunal: TJDFT
Processo: 0718261-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718261-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGIA NUNES BARBOSA, DIEGO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: CASA DA MADEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, em cumprimento de sentença (honorários de sucumbência – R$ 54.178,40), indeferiu o pedido para que a empresa executada arcasse com as custas relativas à carta precatória destinada à penhora de imóvel de sua propriedade, localizado em Caldas Novas-GO. Os exequentes/agravantes alegam, em síntese, que: 1) no curso do processo, tornou-se necessária a expedição de carta precatória ao Estado de Goiás, ocasião em que o juízo de origem condicionou o ato ao recolhimento antecipado de custas no valor de R$ 838,49; 2) diante da natureza do crédito executado – verba honorária com caráter alimentar e reconhecida judicialmente –, deve ser transferido o ônus do adiantamento das custas da carta precatória à parte executada (CPC 82 §§ 2o 3o); 3) o advogado é isento da antecipação de custas processuais em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios porque o ônus das despesas não pode ser imposto ao profissional que já litiga para obter o pagamento de verba de natureza alimentar; 4) a imposição do ônus da despesa à parte credora, especialmente após seguidas frustrações na satisfação do crédito, além de afrontar a lógica do sistema processual, compromete os princípios da efetividade e da economia processual, invertendo indevidamente a responsabilidade processual atribuída ao devedor. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, que o ônus do recolhimento das custas da carta precatória recaia exclusivamente sobre a parte executada, afastando-se qualquer exigência de antecipação pelos exequentes. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) As custas processuais referentes ao cumprimento da carta precatória dizem respeito a outro Tribunal, com o qual este Juízo não possui qualquer vinculação administrativa ou financeira. Assim, não há como imputar à parte executada, de forma imediata, a responsabilidade pelo pagamento direto das referidas despesas, cuja quitação é condição para o regular processamento do ato no juízo deprecado. Ressalte-se, contudo, que o valor despendido com o pagamento das custas poderá ser acrescido ao valor do débito, considerando que já foi determinada a penhora de imóvel da executada por decisão anterior, de modo que tal quantia poderá compor o montante a ser executado, observando-se, ao final, o devido reembolso. (...)” Quanto ao ponto, estabelece o dispositivo invocado pelos agravantes, in verbis: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025)” Sendo assim, na hipótese, não há previsão de antecipação, pela parte executada, do pagamento das custas relativas à carta precatória, mas apenas a possibilidade de reembolso ao final do processo, razão pela qual não seria possível impor a ela tal ônus nesta fase processual. Também não está demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual